Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA.
1. Observa-se que as matérias deduzidas pelo agravante já foram decididas no feito, estando, portanto, sujeitas à preclusão.
2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido.
3. Diante do caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
4. Agravo interno não conhecido.